Tribunal: TJDFT
Processo: 0707071-85.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0707071-85.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NICOLE GUERREIRO DOS SANTOS APELADO: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A DESPACHO Intime-se a ré/apelante, NICOLE GUERREIRO DOS SANTOS, para se manifestar (CPC 10) sobre a preliminar de violação à dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões (ID 77832081). Prazo: 5 (cinco) dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator